Tribunal: STF
Processo: ARE 802238
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 7.492/86. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NOS AUTOS DO AI Nº 742.460-RG.



    1. O deslocamento da competência em decorrência de criação de vara especializada não ofende os princípios do juiz natural, da vedação ao juízo de exceção, ou da perpetuatio jurisdictionis. Precedentes: RHC 117.487-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/3/2014, HC 108.749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/11/2013, RE 667.442, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/6/2013, ARE 723.727, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/2/2013, e HC 91.253, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14/11/2007. 



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    3. A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quando sub judice a fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI nº 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso. 



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 12 DA LEI 7.492/86. PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/86. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADORAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAUS FUNDAMENTOS PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.